Tribunal: TJDFT
Processo: 0741785-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0741785-57.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO, ALEXANDRE DE SOUZA NAVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO, MARCIA BAPTISTA LAGE NAVES A d. Procuradoria de Justiça informa que o assistente de acusação não foi intimado para apresentar contrarrazões ao recurso interposto pelo réu Alexandre de Sousa Naves. E a ré Márcia Baptista Lage Naves não foi intimada para oferecer contrarrazões aos recursos interpostos (ID 76553945). Intime-se a assistente de acusação - Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Brasil Central Ltda – para que apresente contrarrazões ao recurso interposto pelo réu Alexandre de Sousa Naves (ID 75894227). Intime-se a ré Márcia Baptista Lage Naves para que apresente contrarrazões aos recursos interpostos pelo assistente de acusação e pelo réu Alexandre de Sousa Naves (IDs 75732830 e 75894227). A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 24 de setembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES